Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS MAJORADOS NA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, definiu os parâmetros de cálculo dos alimentos majorados.
2. O recorrente requer a reforma da decisão, sustentando que a majoração dos alimentos tem efeitos ex nunc.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão o termo inicial dos efeitos da majoração dos alimentos fixados na sentença, especificamente se devem retroagir à data da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968 estabelece que os alimentos fixados na sentença retroagem à data da citação, aplicando-se indistintamente aos alimentos provisórios e aos definitivos.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula 621, que assim enuncia: “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A majoração dos alimentos fixados em sentença retroage à data da citação, conforme o art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/68 e a Súmula 621 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/1968, art. 13, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 621 do STJ; e TJDFT, Acórdãos 1989674 e 1949472.